Tribunal: TJMT
Processo: 1001050-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001050-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), H. HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES - CNPJ: 21.873.404/0001-60 (AGRAVANTE), ISABELLE VACCARI RIGUI - CPF: 054.631.041-90 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. - CNPJ: 59.970.624/0032-80 (AGRAVADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR DE VEÍCULO – NUMERAÇÃO EM DUPLICIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - TUTELA DE EVIDÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 311 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano e desde que verificada algumas das hipóteses do rol de incisos do artigo 311 do Código de Processo Civil.

II –
É evidente a necessidade de alargar o debate, com a inauguração da fase probatória no curso da lide, a fim de que se tenha maior segurança acerca da responsabilidade imputada à agravada de forma sumária.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
H. HENRIQUE DE SOUZA TRANSPORTES
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de n. 1012325-07.2021.8.11.0055, manejada em face de
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.,
indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia compelir a parte agravada a realizar a troca do motor do veículo adquirido pela empresa agravante.

Para tanto, a agravante alega que, ao contrário do entendimento do magistrado singular, os requisitos para o deferimento da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados, notadamente a probabilidade do direito, já que há documento nos autos que comprova que a requerida efetivou a troca do motor do bem com numeração de outro veículo do estado de São Paulo, ou seja, com numeração duplicada.

Salienta que está impedida de circular com o veículo e, por se tratar de uma empresa transportadora, está amargando inúmeros prejuízos, o que reforça a necessidade de reforma da decisão recorrida, para que a agravante retorne às suas atividades laborais.

Assim, requer seja deferida a liminar para que a agravada seja compelida a proceder, de imediato, a troca do motor do veículo por outro que não tenha numeração em duplicidade.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 116415957).

Contrarrazões da parte agravada à id. 118729474, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência com que a agravante pretendia compelir a parte agravada a realizar a troca do motor do veículo por ela adquirido.

Pois bem.

Acerca da tutela de evidência, tem-se que essa será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano e desde que, verificada algumas das hipóteses do rol de incisos do artigo 311 do Código de Processo Civil, a saber:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único.
Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente
.

Da leitura da norma supramencionada, também se infere que a hipótese de concessão liminar da tutela de evidência se restringe apenas aos casos albergados pelos incisos II e III.

Na espécie, a autora, ora recorrente, afirma que a empresa agravada deve ser compelida a substituir o motor do veículo adquirido pela empresa agravante, vez que aquela teria efetivado a troca do motor do bem com numeração duplicada, pertencente a um veículo do estado de São Paulo.

No entanto, apesar das alegações da agravante, da atenta leitura dos documentos acostados aos autos, constata-se que, ao menos neste momento, não há como atribuir à agravada a responsabilidade pela irregularidade no processo de substituição de motor adquirido pela empresa requerente.

Pelo que consta dos autos, a agravada forneceu toda a documentação para que a autora/agravante providenciasse a substituição e a suposta irregularidade pode ter sido ocasionada por um erro material na digitação da numeração de descrição do motor pelo próprio Detran/MT.

O próprio juízo singular reconheceu que a tal irregularidade pode ter sido ocasionada por parte da empresa requerida, pelo Detran/MT, ou até mesmo pelo outro veículo (Placa GGT2202) registrado no estado de São Paulo.

Por essa razão, torna-se evidente a necessidade de alargar o debate, com a inauguração da fase probatória no curso da lide, a fim de que se tenha maior segurança acerca da responsabilidade imputada à agravada de forma sumária.

Destarte, tratando-se de questão que não pode ser comprovada documentalmente, a pretensão da agravante encontra óbice no parágrafo único do art. 311 do Código de Processo Civil e deve ser indeferida.

Nesse sentido:

“
AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C IMISSÃO NA POSSE E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL
– TUTELA DE EVIDÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES do art. 311, incisos II e III do CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A TUTELA DE EVIDÊNCIA independe da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Entretanto, o CPC estabeleceu parágrafo único do art. 311, as hipóteses de cabimento para concessão da liminar. Dentre elas estão a prova documental pré-constituída e tese firmada em julgamento de recurso repetitivo ou sumula vinculante (inciso II) e pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito (inciso III).
In casu, tratando-se de demanda que necessita de contraditório e dilação probatória, inviável a concessão de TUTELA DE EVIDÊNCIA quando não preenchidos os requisitos legais
”.
(
N.U 1011656-27.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019) (g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022